Tribunal: TJMT
Processo: 1006167-33.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006167-33.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Limitação de Juros, Revisão do Saldo Devedor, Compra e Venda, Competência]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EBERSON FERREIRA MENDES - CPF: 835.410.201-72 (ADVOGADO), FERNANDO NOVELO - CPF: 029.520.081-24 (AGRAVANTE), FABIO BARBOSA NOVELO - CPF: 053.927.141-10 (AGRAVANTE), FLAVIA BARBOSA NOVELO - CPF: 045.377.841-05 (AGRAVANTE), IVO SERGIO FERREIRA MENDES - CPF: 693.991.401-30 (ADVOGADO), MAX MAGNO FERREIRA MENDES - CPF: 551.846.691-91 (ADVOGADO), JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES - CPF: 792.727.111-34 (ADVOGADO), FLORAIS DO PARQUE INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 17.619.373/0001-48 (AGRAVADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL CC PEDIDO DE DEPÓSITO INCIDENTAL – INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DE CLÁUSULA DE ARBITRAGEM – DECISÃO NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPCP - CABIMENTO – ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ – PRELIMINAR REJEITADA - CONTRATOS JUNTADOS AOS AUTOS NÃO ASSINADOS PELAS PARTES – QUESTÕES DE ADMISSIBILIDADE COMO VALIDADE, EXISTÊNCIA, EFICÁCIA E AINDA EXTENSÃO, QUE DEVEM FICAR A CRITÉRIO DO JUÍZO DA ARBITRAGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – QUESTÃO AINDA NÃO AVALIADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“Apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015, a decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda” ( REsp 1679909/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018).

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em observância ao princípio da competência-competência, a discussão relativa a existência, validade, eficácia e extensão da cláusula de arbitragem deve, em regra, ser submetida, em primeiro lugar, ao juízo arbitral, o que, no caso, ainda não ocorreu.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
FERNANDO NOVELO, FÁBIO BARBOSA NOVELO E FLÁVIA BARBOSA NOVELO
, em face de decisão exarada pelo 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos de AÇÃO REVISIONAL C/C PEDIDO DE DEPÓSITO INCIDENTAL n. 1006167-33.2023.8.11.0000, proposta em face de
BANCO BRADESCO S/A
, que acolheu o pedido preliminar de mérito suscitado nas contrarrazões e declinou da competência para julgar a ação, para vara especializada em conflitos decorrentes da Lei de Arbitragem.

Explicam os agravantes que o juízo acolheu a preliminar e declinou a competência para julgar a Ação Revisional para vara especializada em conflitos decorrentes da Lei de Arbitragem; todavia, a agravada confessou nos autos que as partes não assinaram o suposto “contrato principal”, que continha a cláusula décima terceira.

Defende que o contrato de compra e venda não contém cláusula de arbitragem.

Ao final requer a suspensão da remessa dos autos; e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, com a manutenção da ação revisional na 11a. Vara Cível de Cuiabá.

Foi deferida a concessão do efeito suspensivo.

Preliminarmente, os agravantes suscitam preliminar de não conhecimento do recurso, ao argumento de que a questão de incompetência não está contemplada pelo rol do artigo 1.015 do CPC. No mérito, afirma que foi firmada uma cláusula de arbitragem entre as partes. Argumenta ainda que a resolução n. 02/2019/OE são competentes a 4a e 5

a Varas Cíveis da Comarca de Cuiabá.

Argumenta que a matéria atinente à validade ou não da cláusula de arbitragem existente entre as partes ainda não foi objeto de apreciação do juízo, que somente verificou a existência de discussão a respeito.

Ao final requer o desprovimento do recurso para que seja mantida a decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
FERNANDO NOVELO, FÁBIO BARBOSA NOVELO E FLÁVIA BARBOSA NOVELO
, em face de decisão exarada pelo 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos de AÇÃO REVISIONAL C/C PEDIDO DE DEPÓSITO INCIDENTAL n. 1006167-33.2023.8.11.0000, proposta em face de
BANCO BRADESCO S/A
, que acolheu o pedido preliminar de mérito suscitado nas contrarrazões e declinou da competência para julgar a ação para vara especializada em conflitos decorrentes da Lei de Arbitragem.

De antemão,
rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso
, por não estar a decisão de incompetência contemplada no rol do art. 1.015 do CPC, eis que já se encontra firmado o entendimento no Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a decisão de incompetência do juízo, é questão que deve ser enfrentada por meio do agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art.
1.015
do
CPC/2015
, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda.

Para ilustrar:

“AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE DEFINE A COMPETÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. 1. "Apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015, a decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda" ( REsp 1679909/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018).

2. Consoante tese firmada em sede de recurso repetitivo, REsp 1.696.396/MT, "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". Nesse precedente vinculante, ressalvou-se que não há risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, pois somente haverá preclusão quando o recurso eventualmente interposto pela parte venha a ser admitido pelo Tribunal (REsp 1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). 3. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no REsp: 1800020 PR 2019/0053187-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 03/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/09/2019)

Adentrando ao mérito, trago a colação a decisão agravada:

“Da preliminar da cláusula de convenção de arbitragem

A parte requerida dispõe que no “instrumento particular de contrato de compra e venda de imóvel com financiamento imobiliário e pacto adjeto de alienação fiduciária e outras avenças jurídicas”, firmado pelas partes, consta expressamente na cláusula décima terceira, que eventuais controvérsias decorrentes do negócio jurídico, seriam dirimidas pelo Tribunal de Arbitragem Conciliação e Mediação de Mato Grosso.

Ademais, destacou que, nos termos da distribuição das competências das Varas do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, para questões decorrentes da lei de arbitragem, são competentes para o processamento e julgamento a 4a e 5a Vara Cível de Cuiabá/MT.

Pois bem. Estabelece a Resolução n. 05/2015/TP do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

Art. 1o - Atribuir a competência da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos seguintes termos: “Processar e julgar feitos cíveis em geral, inclusive processo sumário, mediante distribuição alternada e igualitária com as 3a, 5a, 6a, 7a, 8a, 9a, 10a e 11a Varas Cíveis, bem como processar e julgar privativamente os conflitos decorrentes da Lei de Arbitragem”.

Ainda, dispõe a Resolução n. 02/2019/OE:

4a Vara Cível – (Antiga 21a V. Cível) – Processar e julgar os feitos cíveis em geral, inclusive processo sumário, mediante distribuição alternada e igualitária com as 3a, 5a, 6a, 7a, 8a, 9a, 10a e 11a Varas Cíveis, bem como processar e julgar, mediante distribuição alternada e igualitária com a 5a Vara Cível, os conflitos decorrentes da Lei de Arbitragem.

5a Vara Cível - Processar e julgar os feitos cíveis em geral, inclusive processo sumário, mediante distribuição alternada e igualitária com as 3a, 4a, 6a, 7a, 8a, 9a, 10a e 11a Varas Cíveis, bem como processar e julgar, mediante distribuição alternada e igualitária com a 4a Vara Cível, os conflitos decorrentes da Lei de Arbitragem.

Com a edição da Resolução no 02/2019, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso atribuiu competência à 4a e 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá para processar e julgar privativamente os conflitos decorrentes da Lei de Arbitragem, a fim de possibilitar de solução mais ágil e célere do litígio.

Nesse sentido, se encontra o entendimento jurisprudencial:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. LEI DE ARBITRAGEM. RESOLUÇÃO 05/2015/TP. COMPETÊNCIA DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ. EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA EXPRESSA DE CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM COM ASSINATURA DAS PARTES. CONTROVÉRSIA LEVANTADA POR UMA DAS PARTES DO FEITO ORIGINÁRIO ACERCA DA CLÁUSULA DE ARBITRAGEM. DECLÍNIO AO JUÍZO SUSCITANTE QUE DEVE SER MANTIDO. CONFLITO NÃO ACOLHIDO. 1- A Resolução no 05/2015/TP deste TJMT dispõe sobre a competência para processar e julgar Conflitos em decorrência da Lei de Arbitragem, atribuindo-a à 4a Vara Cível de Comarca de Cuiabá, nos termos do art. 1o. 2- Caso em que existe contrato com a assinatura de ambas as partes, dando ciência da cláusula de arbitragem. 3- Parte requerida do feito originário que suscita matéria referente à arbitragem, requerendo o reconhecimento da incompetência do juízo suscitado, de maneira que há sim conflitos decorrentes da Lei de Arbitragem que devem ser dirimidos nos termos da Resolução no 05/2015/TP do TJMT. (N.U 1024722-35.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 02/02/2023, Publicado no DJE 13/02/2023)

Em atenção ao exposto, deixo de apreciar os demais pedidos, acolho a preliminar, declino da competência para processar e julgar o presente feito e determino a remessa dos autos para a Central de Distribuição, para que realize a remessa de maneira alternada e igualitária, para a 4a ou 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, com as baixas e anotações necessárias. ”.

Embora quando da apreciação liminar tenha adotado, a princípio, o entendimento de que o contrato existente nos autos não estava assinado pelos agravantes, portanto, não havia como validar a convenção de arbitragem; contudo,

após refletir sobre a questão e reanalisar os autos originários, tenho que a matéria sobre a validade e existência ainda não foi apreciada pela Primeira Instância, haja vista que caberá ao Juízo de Primeiro grau que receber o processo, fazê-lo.

Trata-se, pois, de aplicação do entendimento do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual, com fundamento no princípio da competência-competência, a discussão relativa a existência, validade, eficácia e extensão da cláusula compromissória deve, em regra, ser submetida, em primeiro lugar, ao juízo arbitral, o que, no caso ainda não ocorreu.

A propósito,
mutatis mutandis:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE JUÍZO ARBITRAL. ARBITRAGEM. PRINCÍPIO DO KOMPETENZ-KOMPETENZ. DIREITO DISPONÍVEL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ARBITRAL. 1. Recurso especial interposto em 19/11/2020 e concluso ao gabinete em 13/12/2021. 2. Cuida-se de ação de instituição de juízo arbitral. 3. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao art. 1.022, do CPC/15, quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte. Precedentes. 4. Na hipótese, não há discussão sobre a interpretação do contrato e da convenção de arbitragem que embasaram o procedimento, pois se define somente qual é o juízo competente para deliberar sobre a legitimidade processual da parte que invoca cláusula compromissória de arbitragem. 5. Para o ajuizamento de ação de instituição do juízo arbitral, são indispensáveis a existência de cláusula compromissória e a resistência de uma das partes à sua instituição, requisitos presentes na hipótese (art. 7o da Lei 9.307/96). 6. A ação de instituição de arbitragem só pode ser extinta sem resolução de mérito conforme o que determina o art. 07, § 5o, da Lei 9.307/96.
7. A jurisprudência desta Corte, com fundamento no princípio da competência-competência, orienta que a discussão relativa a existência, validade, eficácia e extensão da cláusula compromissória deve, em regra, ser submetida, em primeiro lugar, ao juízo arbitral. Precedentes
. 8. Cumpre ao árbitro, primordialmente, dirimir controvérsias sobre a legitimidade das partes envolvidas em função de eventual subjetividade de cláusula arbitral pactuada. 9. Recurso especial de Alstom Brasil Energia e Transporte Ltda e outra conhecido e provido. 10. Recurso especial de Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos (METROFOR) prejudicado.” (STJ - REsp: 1972512 CE 2021/0348967-3, Data de Julgamento: 24/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2022) destaquei

Conquanto o caso aqui seja de cláusula de Tribunal de Arbitragem Conciliação e Mediação de Mato Grosso, tenho que o mesmo entendimento deve ser adotado, sob pena de Supressão de Instância.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023